Tribunal: TJDFT
Processo: 0716159-70.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REGISTRO E CUMPRIMENTO DE TESTAMENTO PÚBLICO. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. VERIFICAÇÃO DE REGULARIDADE FORMAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO EXTERNO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE POR TERCEIRO. VIA INADEQUADA. APELO IMPROVIDO.

1. Apelação interposta contra sentença proferida em cumprimento de testamento público. 1.1. Em seu recurso, o apelante requer a nulidade da sentença. Aduz que não foi citado e, como herdeiro necessário, sua manifestação nos autos é necessária, tendo direito ao contraditório. Pleitea, portanto, o retorno dos autos à origem para oportunizar sua defesa.

2. O rito para confirmação do testamento público segue o disposto nos arts. 735 e 736 do CPC, que não prevê a citação dos herdeiros. 2.1. A dispensa de intimação ou citação dos herdeiros decorre da simplicidade do procedimento, uma vez trata-se de jurisdição voluntária, cabendo ao magistrado apenas a análise de elementos formais, extrínsecos, sem a discussão do conteúdo do testamento. 2.2. Precedente: “(...) O registro e o cumprimento de testamento público, regulado pelos arts. 735 e 736, do CPC, constituem procedimento de jurisdição voluntária e visam a verificação da regularidade formal da cédula testamentária pelo juiz e, em caso de ausência de vício externo que o torne suspeito de nulidade ou falsidade, o ordenamento de cumprimento do ato de disposição de última de vontade do falecido. 2. Em se tratando de procedimento de jurisdição voluntária, cabe ao julgador, tão somente, analisar a presença dos requisitos formais do testamento, constituindo via inadequada para questionar conteúdo do testamento. (...) 4. Apelo não provido.” (07292191820188070001, Rel. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 01/10/2019). 2.3. Considerando que o testamento em tela não padece de qualquer vício extrínseco a ensejar sua nulidade ou falsidade, bem como restando supridas as exigências legais estabelecidas, impõe-se a manutenção da sentença recorrida que determinou o registro e arquivamento em livro próprio, com o seu fiel cumprimento.

3. Recurso improvido.